Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708879-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO FERREIRA GUIMARAES APELADO: ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Ferreira Guimaraes em face da r. sentença (ID 56240241) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato ajuizada em desfavor de Itaú Seguros S.A., indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, I, todos do CPC/15. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 56240243). No despacho de ID 56338827, oportunizou-se ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo legal decorreu sem realização da providência (ID 56822187). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator